Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-48.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000500-48.2021.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS (OAB:BA11866-A) APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB:MS6835-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE LIGAÇÃO INDIVIDUALIZADO A CONCESSIONÁRIA. ABUSIVIDADE E CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por autor contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face da concessionária de energia elétrica, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a ligação do serviço, mas indeferindo o pleito indenizatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão da concessionária em fornecer energia elétrica após supostos requerimentos, enseja o dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do prestador de serviço público é objetiva, mas exige a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal. 4. Não houve requerimento individualizado nem recusa formal ao fornecimento do serviço, afastando a caracterização de ato ilícito. 5. A efetivação da ligação elétrica após ordem judicial demonstra o cumprimento da determinação, não havendo resistência injustificada. 6. A ausência de fornecimento em comunidades em regularização fundiária, sem conduta abusiva ou ofensiva, não configura dano moral presumido. 7. Não se verifica má-fé processual por parte do recorrente, a ensejar condenação por litigância de má-fé, inexistindo alteração intencional dos fatos ou abuso do direito de recorrer. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de fornecimento de energia elétrica, desacompanhada de requerimento individual e negativa formal por parte da concessionária, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. A efetivação do serviço após ordem judicial e a inexistência de conduta ilícita específica da concessionária afastam o dever de indenizar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 85, § 11º, 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJRS, AC nº 70077381721, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 15ª Câmara Cível, j. 12.09.2018; TJMG, AC nº 10000180285785001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 08.05.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000500-48.2021.8.05.0043; Recorrente: Antonio José da Silva; Recorrida: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator